Tribunal: CARF
Processo: 10380.008236/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.008236/2008-86
ACÓRDÃO
2002-010.009 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO ALFREDO DE SOUSA MONTENEGRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005, 2006
MULTA DE MORA. JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. SÚMULA CARF
No 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. DOCUMENTOS
CONSTANTES NOS AUTOS.
É papel do contribuinte apresentar as provas que se fazem necessárias
para o deslinde do processo. A autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, com base nas provas que possui.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do pedido de exclusão quanto aos
proventos advindos da UFC e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.009 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.008236/2008-86
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (fl. 03-04) relativo a IRPF do Exercício de 2004, que
imputou omissão de rendimentos e exigência de imposto de renda pessoa física, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
Conforme o Auto de Infração, trata-se de classificação indevida de rendimentos na
DIRPF – Rendimentos excedentes ao limite de isenção para declarantes com 65 anos ou mais.
Fiscalizou-se pelo MPF os anos-calendário 2004 e 2005.
Sobre os proventos de aposentadoria decorrentes da Procuradoria Geral do Estado,
a Autoridade Fiscal entendeu que o IR é de competência exclusiva da União – o contribuinte
apresentou cópia de Ação Declaratória nos autos do Processo n. 96.02.03514-5, ajuizado perante
a Justiça Estadual – todavia eventual decisão da ação não alcança a Fazenda Nacional (União).
Sobre os proventos de aposentadoria decorrentes da Universidade Federal do
Ceará, demonstra que a ação declaratória (Processo n° 96.2466-9) ajuizada contra a União em que
o contribuinte teve decisão desfavorável do seu Recurso Extraordinário. E que nesta ocasião o
contribuinte deveria ter retificado suas declarações e oferecido os rendimentos excedentes à
tributação, mas não o fez.
A cientificação ocorreu em 12/06/2008 (fl. 12).
Em sua Impugnação de 10/07/2008 (fl. 76 a 81), o contribuinte defendeu que:
(i) a União estaria vinculada ao resultado do processo judicial estadual n.
96.02.03514-5 (Procuradoria Geral do Estado) por ter se apresentado espontaneamente nos
autos, tendo se qualificado como litisconsorte do Estado do Ceará. O Estado do Ceará teria a
capacidade tributária ativa relativa ao IRPF, como estabelecido por decisão interlocutória naqueles
autos, de forma que a União não poderia exigir o tributo;
(ii) seria inexigível a multa, dado que teria agido em boa-fé, e a multa teria caráter
confiscatório.
A 6a Turma da DRJ/FOR, por meio do Despacho n. 19/2012 (fl. 108 a 112),
converteu o julgamento em diligência com o objetivo de obter cópias de decisões judiciais
proferidas pelas instâncias superiores, bem como a certidão de trânsito em julgado, para
identificar se a decisão de primeiro grau foi mantida ou reformada. O Recorrente, em sua
Manifestação de 13/07/2012, (fl. 116 a 118), não apresentou novos documentos.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.009 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.008236/2008-86
3
A 6a Turma da DRJ/FOR, por meio do Despacho n. 24/2012 (fl. 125 e 126), indicou
que a diligência não foi cumprida a contento, de forma que reiterou os termos do Despacho
anterior (realizar diligência junto ao Poder Judiciário do Estado do Ceará). Segundo o Memorando
PGFN/CE datado de 19/11/2014 (fl. 139), a 2a Vara da Fazenda Pública em Fortaleza certificou a
não localização dos autos do processo judicial estadual 96.02.03514-5.
Em 31/12/2024 o contribuinte foi intimado (fl. 144 a 145) a apresentar as cópias das
decisões, pelo que apresentou Manifestação (fl. 146 a 149) no sentido de aguardar o término em
definitivo do Processo Judicial no 1996.02.03514-5, dado que a apelação do Estado do Ceará foi
recebida no efeito suspensivo.
No Acórdão n. 08-33.084 (fl. 157 a 164), a 6a Turma da DRJ/FOR decidiu que:
(i) não foi impugnado o lançamento referente aos proventos de aposentadoria
percebidos da fonte pagadora Universidade Federal do Ceará;
(ii) a posição atual do processo não foi comprovada pelo contribuinte. Dado o
obrigatório duplo grau de jurisdição, não há produção de efeitos da sentença senão depois de
confirmada pelo tribunal.
(iii) não cabe à autoridade administrativa declarar a inconstitucionalidade da multa,
sendo ela obrigada a aplicar a sanção, dada a imposição legal.
Cientificado em 18/05/2016, no Recurso Voluntário de 16/06/2016 (fl. 177 a 192),
o contribuinte alegou que:
(i) a parcela da autuação referente aos proventos advindos da Universidade Federal
do Ceará foi impugnada (fl. 181), e deve ser excluída em razão da sentença;
(ii) a decisão de primeira instância (DRJ) não se manifestou sobre a falta de
interesse da União no deslinde da controvérsia quanto aos valores oriundos da PGE discutidos em
processo judicial estadual, dado que os recursos relativos ao IRRF pertenceriam ao Estado do
Ceará (fl. 181);
(iii) não poderia incidir multa e juros de mora correspondentes ao período no qual a
exigibilidade dos débitos estava suspensa por decisão judicial (fl. 182);
(iv) o lançamento deveria ser sobrestado até o posicionamento definitivo do Poder
Judiciário.
O Recurso também tece considerações sobre o CPC/2015 (fl. 186), lançamento para
prevenção da decadência e a falta de concomitância (fl. 187).
É o Relatório.

VOTO
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.009 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.008236/2008-86
4
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Atesto a tempestividade, visto que o Recurso Voluntário foi protocolado em
16/06/2016 (fl. 197) e a ciência do acórdão da DRJ foi dada em 18/05/2016 (fl. 175).
2. Ausência na decisão de 1a instância. Falta de interesse da União.
Alega o contribuinte que a decisão de primeira instância não se manifestou sobre a
falta de interesse da União no deslinde da controvérsia, dado que os recursos relativos ao IRRF
pertenceriam ao Estado do Ceará:
(fl. 181) Com efeito, nada acerca do inciso I do art. 153 da Constituição Federal foi
apreciado pela esfera 'a quo' da RFJ. Não se pronunciou sobre, em sendo o
produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte pertencente ao
Estado do Ceará, somente este tem interesse no deslinde da questão, afastando o
seu entendimento da falta de incompetência do Juízo Fazendário Estadual. Não
que isso impacte na decisão do administrativo, mas preserva maiormente a
esfera judiciária a quem, no nosso sentir, está sendo vilipendiada pelo julgado ora
reprochado.
Quanto a específica acusação de que esta foi uma alegação não analisada em 1a
instância, consta na Impugnação:
(fl. 77) Pertencendo o valor deixado de recolher ao Estado do Ceará, conforme a
sentença determina, não cabe ao agente arrecadador do imposto de terceiro, no
caso a Receita Federal, administrativamente compelir o impugnante a recolher
mencionado imposto.
O fato de o produto da arrecadação ser um ente estatal, ou até paraestatal, não
muda a competência ou a capacidade tributária ativa da exação. O Imposto de Renda não deixa de
ser um tributo federal pelo fato de que um ente, público ou privado, exerce a chamada retenção
na fonte – valor, aliás, que precisa ser repassado à União. Basta a leitura do Código Tributário
Nacional:
Art. 43. O impôsto, de competência da União, sôbre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica: (...)
Art. 45. Contribuinte do impôsto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer
título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo impôsto cuja retenção e recolhimento
lhe caibam.
Entendo por não haver qualquer cerceamento de defesa por falta de expressa
análise em 1a instância, dado que o próprio contribuinte admite (fl. 77) que isto não impacta no
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.009 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.008236/2008-86
5
deslinde do processo administrativo. No mais, a competência de arrecadar o imposto é da União,
e não de terceiro.
3. Proventos advindos da UFC. Falta de impugnação da matéria.
A impugnação não é presumida. É expressa. Veja-se o Decreto 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (...)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
São dois os fatos jurídicos tributários constantes no Auto de Infração: os proventos
de aposentadoria decorrentes da Procuradoria Geral do Estado (que teria sido impugnado
expressamente) e os proventos de aposentadoria decorrentes da Universidade Federal do Ceará
(que não teria sido impugnado). Veja-se trechos do Auto:
(fl. 05) 1. Proventos de aposentadoria decorrentes da Procuradoria Geral do
Estado
A ação declaratória com pedido de antecipação de tutela, foi impetrada perante
Justiça Estadual, em face do Estado do Ceará, objetivando a imunidade tributária
sobre proventos de aposentadoria de pessoas com idade superior a 65 anos.
Ocorre que, imposto de renda é competência exclusiva da União (inciso III, art.
152, CF/88), devendo qualquer ação judicial ser impetrada junto à Justiça
Federal (inciso 1, art. 109, CF/88) e proposta contra o representante do órgão da
União que administra - tributo. Assim sendo, a eventual decisão da ação acima
proposta, não alcança a Fazenda Nacional (União), ainda que, tenha culminado
com a declaração de imunidade tributária, do contribuinte, ficando o interessado
sujeito ao ajuste anual quando da entrega da declaração de rendimentos
pertinente.
(fl. 06) 2. Proventos de aposentadoria decorrentes da Universidade Federal do
Ceará
A ação declaratória (Processo n° 96.2466-9), neste caso, foi impetrada contra a
União Federal e teve o mesmo objetivo da ação acima especificada, ou seja,
imunidade tributária sobre proventos de aposentadoria de pessoas com idade
superior a 65 anos.
O tema dos rendimentos decorrentes da PGE é o fato de que a União estaria
vinculada ao resultado do processo judicial estadual n. 96.02.03514-5 para os proventos de
aposentadoria decorrentes da PGE e por isso não poderia exigir o tributo – e que seria inexigível a
multa correspondente. Assim escreveu o contribuinte:
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.009 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.008236/2008-86
6
(fl. 81) Desta forma, é a presente impugnação para, primeiro, se contrapor ao
pagamento do imposto até que definitivamente julgada a ação declaratória em
que isentou o impugnante de recolher imposto de renda, na fonte ou não, uma
vez que se trata de litígio judicial que envolve as partes, ou seja, ainda obrigando à
essa repartição federal, ao Estado do Ceará e ao contribuinte impugnante: a dois,
para impugnar, a aplicação de multa sobre ato não ilícito, não fraudulento, não de
sonegação e sim de boa-fé, porque pautado por uma decisão judicial em pleno
vigor e que sequer foi derrubada em qualquer instância superior.
Há de se reconhecer que o contribuinte faz referência ao valor total (o que inclui os
valores recebidos pela Universidade Federal do Ceará) e, também, mencione a Ação Declaratória.
Todavia, em nenhum momento as contesta. Não se sabe, portanto, qual seria a matéria
impugnada.
(fl. 76) Esse órgão arrecadador federal vem, pela rubrica 2904, cobrando do
contribuinte acima, o valor de R$ 62.467,55, à guisa de imposto de renda e seus
corolários nos valores de R$ 20.946,62, R$ 46.850,65, respectivamente como
juros de mora e multa proporcional, apoiando-se no fato de que sendo o imposto
de renda de competência exclusiva da União, a decisão em processo judicial em
juízo incompetente não atingiria a Fazenda Nacional e buscando guarida em
processo alheio às partes, ou seja, que não envolve o impugnante e a Receita
Federal, conotando entender que o resultado encontrado no citado processo
que menciona (96.2466-9), serviria como vinculante entre os litigantes judiciais.
O parágrafo seguinte trata do tema dos valores decorrentes da PGE, é dizer, a
questão da competência da Justiça (Estadual ou Federal):
(fl. 76) Não é dessa forma, no entanto, que se opera a vinculação judicial à Súmula
dos Tribunais Superiores. Há que ser provocado o juízo onde se litiga e, no caso,
não pode essa repartição federal dizer que não está vinculada ao processo n°
96.02.03514-5 (Ação Declaratória), uma vez que, spont propria, foi aos autos
qualificando-se como litisconsórcia do Estado do Ceará, e, por conseguinte, se
sujeitando à sentença do juízo processante, sem, contudo, até o presente
momento, ter conseguido derrubar os efeitos daquele julgamento
Pela redação da Impugnação não se sabe o motivo pelo qual a matéria está sendo
impugnada.
Alega o contribuinte (fl. 181-182) que não cabe o argumento de que a matéria dos
proventos advindos da UFC não foi impugnada, e traz que, o Despacho no 19, no item "d", o Fisco
dispõe que o contribuinte fez a juntada da comprovação de que havia uma ação judicial na Justiça
Federal, lhe garantindo o não recolhimento dos valores decorrentes dos impostos da UFC (Ação
Declaratória – Processo no 96.2466-9). E, nos itens subsequentes "g", "h" e " i", o fisco alude que
somente em 16/07/2006, o processo judicial fora definitivamente julgado por força de decisão do
STF.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.009 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.008236/2008-86
7
Nenhuma peça compõe a impugnação que não a própria impugnação. Não cabe
dizer que o assunto, trazido através de Despacho do fisco, foi impugnado – sem a menção
expressa na peça impugnatória, a matéria não está em litígio. Acertada a decisão de 1a instância.
4. Proventos advindos da UFC. Exclusão de multa e juros.
Alega o Recorrente contra a multa e juros que correram levando em conta o
período de vigência do processo.
Traz que o Acórdão não levou em consideração a Ação Cautelar no 95.26711-2
(precedente e vinculada à ação principal) — 7a Vara Federal — em que se afasta a cobrança do
IRRF relativo à UFC. E que (fl. 111) se insurgiu contra a aplicação da multa e dos juros moratórios,
uma vez que não estava em mora.
(fl. 182) Saliente-se, portanto que, embora tenha quedado na ação principal da
Justiça Federal respeitante ao IRRF referente à Universidade Federal do Ceará, o
lançamento não poderia ter sido acrescido de juros de mora no período em que
contemplado pela decisão judicial nem tampouco incidido multa, ao talante que
o contribuinte não deliberara em sonegar o imposto, exceto, 'ad argumentandum
tantum ́, por erro escusável.
Vale dizer, mesmo que o lançamento tenha ocorrido e seu único propósito foi o
de prevenir a decadência, e sendo ainda existente a decisão que desonerou o
contribuinte do recolhimento nos exercícios de 2005 e 2006, uma vez que o
processo principal somente fora definitivamente julgado em 16 de julho de 2006,
não haveria de prosperar a incidência de mora desde o princípio, ou multa, uma
vez que não deixou de pagá-lo espontaneamente e sim por estar sob a égide de
uma decisão do Poder judiciário, no tempo em que ocorreram seus vencimentos.
Sobre isso, traz o Código Tributário Nacional:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual fôr o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
E a Súmula CARF no 5, aprovada pelo Pleno em 2006:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Quanto a multa aplicada, é decorrente do mero não pagamento, não havendo
motivo para sua exclusão. Sobre o fato de que o contribuinte “não deliberara em sonegar o
imposto”, vale observar que a multa é de 75%, é dizer, sem que haja qualificação – trata-se aqui
da multa mínima. Não cabe, portanto, qualquer redução também.
5. Sobrestamento até o posicionamento definitivo do Poder Judiciário.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.009 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.008236/2008-86
8
Alega o contribuinte que o lançamento deveria ser sobrestado até o
posicionamento definitivo do Poder Judiciário.
Como afirmado, são dois os fatos jurídicos tributários constantes no Auto de
Infração:
a) os proventos de aposentadoria decorrentes da Procuradoria Geral do Estado
(processo judicial estadual n. 96.02.03514-5):
A ação declaratória com pedido de antecipação de tutela foi ajuizada perante
Justiça Estadual, em face do Estado do Ceará, objetivando a imunidade tributária sobre proventos
de aposentadoria de pessoas com idade superior a 65 anos.
O tema dos rendimentos decorrentes da PGE é o fato de que a União estaria
vinculada ao resultado do processo judicial estadual n. 96.02.03514-5 para os proventos de
aposentadoria decorrentes da PGE e por isso não poderia exigir o tributo – e que seria inexigível a
multa correspondente. Informa o contribuinte:
(fl. 18) 2. As decisões judiciais (tutela Antecipatória e sentença de mérito) nos
autos do Processo n°. 1996.02.03514-5, nela informado, noticia inexoravelmente
o deferimento da isenção da qual se encontra o contribuinte gozando, em razão
da sua faixa etária, porquanto nascido em 15/12/1930.
Traz também cópia da Ação Declaratória contra o Estado do Ceará – Proc. n°
96.02.03514-5 (fl. 30). E afirma:
(fl. 183) No tocante ao processo no 1996.02.03514-5 — 2a Vara da Fazenda
Pública do Estado do Ceará, havia tutela antecipada para garantir a não retenção
do IRRF dos proventos de aposentadoria da Procuradoria do Estado e a
existência de sentença judicial de mérito no mesmo sentido da tutela e a
mantendo, inclusive com ambas as peças noticiadas e presentes nos autos cuja
fundamentação (da sentença), entre outras que veremos a seguir, engloba o
afastamento do posicionamento do acórdão recorrido no tocante à Lei no
7.713/88 (...)
Em pesquisa ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, não consta o
processo1. Nas informações que podem ser consultadas no sítio, em nenhuma consta “mudança
de número de processo”. Não é possível, portanto, supor que qualquer deles trata do mesmo
Processo no 1996.02.03514-5.

1 Os únicos processos tributários que constam são estes dois:
a) Núm. do Processo: 0455392-15.2000.8.06.0001/50000. Data Protocolo: 20/04/2012. Órgão Julgador: 5a
Câmara Cível – Fortaleza. Classe: Embargos de Declaração Cível. Assunto Principal: Reajustes de
Remuneração, Proventos ou Pensão. Situação: Arquivado definitivamente. Este processo teve trânsito em
julgado em 08/08/2012. Nele, o ora Recorrente era então Embargante, e teve seu pedido negado1.
b) Núm. do Processo: 0757266-59.2000.8.06.0001. Data Protocolo: 15/03/2004. Órgão Julgador: 14a Vara
da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza. Situação “Pendente de Julgamento”, cuja última
movimentação fora “28/04/2025 14:36 Conclusos para despacho”.

Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.009 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.008236/2008-86
9
Por outro lado, através do novo número do Processo
0275344-
61.2000.8.06.0001/0, consta (fl. 136) como não localizado.
As informações constantes neste Processo Administrativo são de que (fl. 30 a 43) há
decisão judicial estadual julgando procedente o pedido da Ação Declaratória (contra o Estado do
Ceará), datada de 29/05/2000, após pedido da PGFN (fl. 84 a 86) datado de 20/03/1997.
Finalmente, pedido de Informação do Processo n° 1731/96-96.02.035414-5 – 2a Vara da Faz.
Púb./CE. (oci/gaj) (fl. 133) restando que não foi encontrado (fl. 136).
Por isso, a Decisão da DRJ foi de que o então impugnante deveria ter juntado ao
processo as provas. E que, dada a obrigatoriedade do duplo grau para a produção de efeitos, o
Fisco poderia lançar o tributo e cobrá-lo:
(fl. 162-163) Nesse ponto, cabe destacar que o impugnante deve juntar ao
processo, no momento da sua impugnação, provas que confirmem as suas
alegações, tudo conforme o Decreto no 70.235/1972, arts. 15 e 16, III. Não se
trata de a União ou a Secretaria da Receita Federal do Brasil obrigarem o
contribuinte a apresentar qualquer peça do processo judicial, mas de este arcar
com o ônus de não fazê-lo, qual seja, a possibilidade de não comprovar o direito
que alega ter. No caso, houve repetidos esforços para se chegar à posição atual
do processo, em prol da verdade material e justamente para se verificar se havia
sido modificada a situação do processo judicial de forma a favorecer o
contribuinte quanto ao lançamento. Tal prova, contudo, não foi trazida aos autos,
conforme se verá a seguir.
Segundo salientou a Procuradoria da Fazenda Nacional, o art. 475, I, do Código de
Processo Civil – CPC, determina que está obrigatoriamente sujeita ao duplo grau
de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a
sentença proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as
respectivas autarquias e fundações de direito público. O art. 475, §1o, é
contundente ao dispor que o juiz deve ordenar a remessa dos autos ao tribunal,
haja ou não apelação e, não tendo sido tomada essa providência, o presidente do
tribunal deve avocá-los.
Assim, descabido o argumento do impugnante de que, mesmo diante desses
dispositivos, não pode o Fisco Federal, responsável pelo lançamento e cobrança
do tributo, tomar qualquer atitude no sentido de cobrá-lo nos termos da lei
vigente à época dos fatos geradores. Se não há o exame necessário, a sentença
não produz ainda seus efeitos, podendo o Fisco lançar o tributo e cobrá-lo,
mormente quando, como no caso, não há qualquer prova de que há decisão
judicial de segunda instância que tenha dado termo ao processo em favor do
contribuinte.
Conforme pesquisa no e-SAJ – Processos de 1o Grau do TJCE, o Processo 0275344-
61.2000.8.06.0001 está “arquivado definitivamente”.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.009 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.008236/2008-86
10
Não é seguro o argumento de que o fisco deverá presumir que houve reversão da
decisão de primeira instância em segunda instância. Todavia, é papel do contribuinte apresentar
as provas que se fazem necessárias para o deslinde do processo. O CARF, nesse sentido, não está
cerceando o direito de defesa, mas apreciando com as provas que possui.
Quanto a uma possível diligência, esta já foi feita sem que houvesse resultado, e
não caberia fazê-la novamente (art. 29 do Decreto-lei 70.235/1972: na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que
entender necessárias).
Por este motivo, mantenho a decisão de 1a instância.
b) os proventos de aposentadoria decorrentes da Universidade Federal do Ceará
(que não teria sido impugnado). Veja-se trechos do Auto:
A ação declaratória (Processo n° 96.2466-9), neste caso, foi impetrada contra a
União Federal e teve o mesmo objetivo da ação acima especificada, ou seja, imunidade tributária
sobre proventos de aposentadoria de pessoas com idade superior a 65 anos.
Como a matéria não foi impugnada, não pode ser apreciada neste Conselho.
Conclusão.
Pelo exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do
pedido de exclusão quanto aos proventos advindos da UFC e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 209
DF CARF MF
Original